Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721391-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: FLAVIA DE MORAES INNOCENCIO DESPACHO O nome do Dr. Flávio Bruno Amâncio Vale Fontenele, OAB/RO n. 2.584, Advogado que assina eletronicamente as razões da apelação interposta por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), não consta na procuração anexada aos autos ou no instrumento de substabelecimento (id 44738224 e 44738227). Flavia de Moraes Innocencio alega que as apelações não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença e pede o não conhecimento nas contrarrazões (id 44738269). Ante o exposto, intime-se Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) para regularizar a representação processual nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) deverão manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento das apelações formulada por Flavia de Moraes Innocencio. Fixo o prazo de quinze (15) dias conforme determinam os arts. 76 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator